Tribunal: TCU
Processo: 009.531/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 703274/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 664924, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 1894/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8124/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Considerando que o Acórdão 4282/2025-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, determinou que o município de Floresta/PE devolvesse o saldo remanescente na conta específica do convênio 703.274/2010; Considerando que o município foi regularmente notificado do referido acórdão (peças 75-77), mas não providenciou a devolução dos recursos; Considerando o pronunciamento da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 79 e 80) e o parecer do Ministério Público de Contas (peça 81), em que propõem determinar diretamente ao banco a devolução do saldo da conta específica do convênio. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em tornar insubsistente a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 4282/2025-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão, e fazer a determinação contida no subitem 1.7.1 a seguir. 1. Processo TC- Processo 009.531/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosângela de Moura Manicoba Novaes Ferraz (XXX.293.184-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Machado Cavalcanti (OAB/PE 33.780), representando Rosângela de Moura Manicoba Novaes Ferraz e o Município de Floresta/PE. 1.7. Determinações/recomendações: 1.7.1. determinar ao Banco do Brasil S.A. que: 1.7.1.1. no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, proceda à devolução do saldo remanescente da conta corrente específica do convênio 703.274/2010 (Agência 1061-8 - Conta 19089-6) aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor histórico de R$ 5.384,93 (cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), acrescido de eventual atualização monetária; 1.7.1.2. encaminhe a este Tribunal o comprovante de cumprimento da medida determinada no item anterior.